Tribunal: TJMT
Processo: 1016697-87.2023.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016697-87.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FATIMA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 842.380.971-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), FATIMA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 842.380.971-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016697-87.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FATIMA MARIA FERREIRA DA SILVA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO-SURPRESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a apelo interposto por Fatima Maria Ferreira da Silva. A decisão monocrática anulou sentença que havia julgado extinta a ação sem resolução de mérito e aplicado multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o fundamento de que a sentença configurou decisão-surpresa, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau violou o princípio do contraditório ao decidir com base em fundamento-surpresa; e (ii) examinar se os fundamentos apresentados no Agravo Interno possuem elementos suficientes para modificar a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de primeiro grau constitui decisão-surpresa, em violação ao art. 10 do CPC, ao reconhecer de ofício ato atentatório à dignidade da justiça com base em informações aportadas aos autos sem permitir prévia manifestação da parte agravada.

4.

O princípio da vedação de decisão-surpresa assegura o contraditório efetivo, impedindo julgamentos com base em fundamentos não debatidos pelas partes.

5.

A decisão agravada não debateu a condição econômico-financeira da agravada nem eventual preferência por marca ou modelo de tratamento, limitando-se a analisar a nulidade da sentença com base no princípio do contraditório, em atenção ao princípio da congruência do art. 492 do CPC.

6.

Os argumentos apresentados no Agravo Interno não apresentam fatos ou elementos novos que justifiquem alteração da decisão monocrática, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

O princípio do contraditório veda decisões-surpresa, exigindo prévia manifestação das partes sobre fundamentos que serão utilizados pelo juízo, sob pena de nulidade da decisão.

9.

Argumentos que não apresentam fatos novos ou não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida são insuficientes para modificar a decisão atacada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016697-87.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FATIMA MARIA FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao apelo de
Fatima Maria Ferreira da Silva, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pretendendo a reforma da sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não obedecida a regra da vedação da
decisão-surpresa
, consoante id. 239874657.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 246236159, a Agravante alega que não se pode privilegiar determinada marca ou modelo de tratamento de saúde, de modo que inadmissível a preferência pretendida por meio do presente processo, restando correto o julgamento de primeira instância
.

Prossegue aduzindo que a parte Agravada possui bens indicativos de capacidade econômica que contradizem a alegada hipossuficiência financeira, revelando possível tentativa de usurpar indevidamente os recursos públicos, conduta essa que caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.

Por fim, relata que na sentença restou consignada a informação advinda do CEJUSC de que a parte Agravada possui desinteresse em realizar o procedimento médico discutido na ação, com a empresa ofertada, demonstrando escolha no prestador de serviço, o que considera ato atentatório à dignidade da justiça, merecendo o enquadramento do seu comportamento à penalidade prevista no artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, requer a reforma da decisão agravada e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
Fatima Maria Ferreira da Silva
, disponíveis no id. 256077667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis, pugnando pelo provimento do recurso, consoante id. 258610664.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016697-87.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FATIMA MARIA FERREIRA DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Conforme relatado, a pretensão recursal se volta para a reforma da sentença, sustentando sua cassação na medida em que não [...] intimada a Apelante para manifestar sobre informação aportada aos autos, de que supostamente teria recusado a realização do procedimento cirúrgico requerido e deferido, em sede de antecipação da tutela, a qual resultou na extinção do feito e sua condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça.

Pois bem. Sobre a questão suscitada, assim dispõe a regra contida no artigo 10 do Código de Processo Civil:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Infere-se, da leitura do referido artigo, que é vedado ao juiz decidir, sem antes oportunizar às partes manifestação sobre o fundamento a ser utilizado na decisão.

É a denominada regra de proibição da
decisão-surpresa
, inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, decorrente da adoção de um modelo cooperativo de processo, dando às partes envolvidas efetivo poder de influência sobre o julgamento da causa.

Assim, nos casos em que for proferida decisão calcada em "
fundamento-surpresa
", como na hipótese vertente, deve ser reconhecida a nulidade da decisão por violação à garantia da ampla defesa, ainda que baseada em matéria de ordem pública.

Nesse contexto, a sentença prolatada no caso, que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, de ofício, tão logo recebida a informação de suposta recusa ao cumprimento da ordem judicial, pela Apelante, inexoravelmente, constitui decisão surpresa, vedada pelo Código de Processo Civil, devendo ser anulada e possibilitada às partes a manifestação sobre a questão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO - ART. 10 DO CPC - DESCUMPRIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA

-
Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.- É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa
.- Não deve persistir a sentença que reconhece a decadência sem que antes tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar sobre a questão.

- Preliminar acolhida.

(TJMT, N.U 1001272-13.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6-12-2022, Publicado no DJE 19-12-2022) [Destaquei]

Portanto, entendo que a decisão padece de nulidade, devendo ser anulada, com o retorno dos autos para prosseguimento do feito e manifestação das partes, quanto à informação de id. 217151813, mediante o exercício do devido contraditório, não permitido nesta instância processual, por força da vedação da supressão de instância.

(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se, inicialmente, que a decisão agravada em nada debate sobre a condição econômico-financeira da Agravada, tampouco sobre a possibilidade de escolha da marca ou modelo de tratamento de saúde, como fundamentos para o provimento do apelo,
limitando-se a discutir a irresignação recursal vertida no apelo, relacionada à surpresa no pronunciamento judicial de primeiro grau, atendendo ao princípio da congruência, adstrição ou correlação, consagrado por meio do artigo 492,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, transcrevo o dispositivo citado:
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
[Destaquei].

Assim, tem-se que as teses recursais que revolvem a condição financeira da Agravada e a possível escolha ou não sobre a marca ou modelo de tratamento não podem ser conhecidas, por não impugnarem especificamente os fundamentos da decisão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Dando prosseguimento ao intento recursal, verifico que, no que se refere à alegação de que a conduta da Agravada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, merecendo o enquadramento do seu comportamento à penalidade prevista no artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, reitero que, tal afirmação em nada modifica a situação de surpresa na decisão que assim concluiu, porquanto não oportunizado à Agravada manifestar previamente sobre a informação aportada nos autos, noticiando possível comportamento da Agravada, como bem reiterado na decisão acima transcrita, cujos fundamentos me remeto, evitando tautologia.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025